Tribunal: TJES
Processo: 5005929-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005929-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHNATAN TOBIAS MIRANDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA INCOMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Johnatan Tobias Miranda, alegando constrangimento ilegal decorrente da imposição de fiança como condição para a liberdade provisória, no valor de R$ 2.500,00, que o paciente não poderia suportar por ser hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a exigência de fiança, diante da hipossuficiência do custodiado, caracteriza constrangimento ilegal;
(ii) definir se a ausência de pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão provisória mesmo sem decreto de prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 350 do CPP autoriza a concessão de liberdade provisória sem fiança em razão da pobreza do réu, aplicando-se especialmente nos casos de assistência pela Defensoria Pública.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES presume a hipossuficiência do custodiado após 72h sem o pagamento da fiança.

O HC coletivo nº 568.693/ES (STJ) reforça que a fiança não pode ser obstáculo à soltura quando há hipossuficiência.

A manutenção da prisão de Johnatan Miranda unicamente pela ausência de pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida para excluir a fiança como condição da liberdade provisória, mantendo as demais medidas cautelares.

Tese de julgamento
:

A exigência de fiança incompatível com a condição econômica do custodiado, especialmente quando assistido pela Defensoria Pública, configura constrangimento ilegal.

Não é lícita a manutenção da prisão provisória exclusivamente pela ausência de pagamento da fiança quando não há decreto de prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 319, 327, 328 e 350; CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC Coletivo nº 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 2020;

TJES, Recomendação Conjunta nº 01/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005929-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOHNATAN TOBIAS MIRANDA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CU
STÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

7619681
) impetrado em favor de
JOHNATAN TOBIA MIRANDA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
Juízo do Plantão de Custódia de Viana/ES, que, embora tenha concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionou-o ao pagamento de fiança no valor de R$
2
.
5
00,00 (
dois mil e quinhentos
reais), referente aos autos nº
0000028-15.2025.8.08.0059
.

Alega o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão do paciente decorre exclusivamente da sua hipossuficiência econômica, circunstância que estaria demonstrada nos autos, uma vez que se mantém preso unicamente pela ausência de recursos para o pagamento da fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Sustenta violação aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, bem como a ilegalidade da custódia por ausência de decisão fundamentada da decretação da prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do CPP e a expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi concedido em ID nº 13278450.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº 14019857).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
14061542
) opinando pel
a concessão da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Com efeito, o art. 350 do CPP prevê expressamente que, nos casos em que couber fiança, o juiz poderá conceder a liberdade provisória sem exigência de pagamento, caso verificada a impossibilidade de prestá-la por motivo de pobreza, submetendo o réu às obrigações dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Tal previsão normativa deve ser aplicada com especial vigor quando se está diante de paciente defendido pela Defensoria Pública, situação que gera presunção de hipossuficiência.

Reforça-se tal compreensão pela Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Egrégio Tribunal, que estabelece que, ultrapassado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem o pagamento da fiança, deve-se presumir a hipossuficiência do custodiado, recomendando-se, então, a expedição de alvará de soltura com dispensa do pagamento.

Além disso, o precedente do Habeas Corpus coletivo nº 568.693/ES, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, reforça o entendimento segundo o qual a imposição de fiança como única condição de soltura não pode justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da presumida ou comprovada condição econômica precária do custodiado.

No presente caso, restou incontroverso que Johnatan Tobias Miranda permaneceu privado de sua liberdade não em decorrência de uma decisão fundamentada de prisão preventiva, mas unicamente por não dispor de recursos financeiros para pagar a fiança fixada, o que configura constrangimento ilegal a ser prontamente sanado por esta Corte. Ressalta-se que a ilegalidade já foi reconhecida na decisão liminar proferida por mim, que excluiu a exigência de fiança e determinou a expedição de alvará de soltura.

Diante de todo exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de excluir a fiança arbitrada como condição para liberdade provisória, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelas já impostas, nos termos do art. 319 do CPP, autorizando-se a expedição de respectivo alvará de soltura em favor de Johnatan Tobias Miranda, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.